Tribunal: CARF
Processo: 10840.001408/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001408/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.418 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2002
PROCESSOS
VINCULADOS.
CONEXÃO.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA. DEFINITIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA
A decisão administrativa definitiva proferida em outro processo ao qual o
presente processo se vincula por conexão (mesmos fatos) tem autoridade de
coisa julgada, não podendo ser reexaminada a matéria fática em decorrência do
princípio de segurança jurídica.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
PRECEITO
NORMATIVO. EFICÁCIA E EFEITOS. DECISÕES PRETÉRITAS EM
SENTIDO CONTRÁRIO. REFORMA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU
PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO. RE No 730.462/SP. FORÇA VINCULANTE. RICARF.
No RE no 730.462/SP, julgado na sistemática de repercussão geral, o STF
firmou o entendimento de que suas decisões que declaram a
inconstitucionalidade de preceito legal não alcança as decisões pretéritas,
incluindo as administrativas, julgadas de forma contrária à norma declarada
inconstitucional. Imprescindível a interposição de recurso próprio ou de ação
rescisória.
Inaplicável o entendimento do STF no RE no 592.891/SP, que reconhece o
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, às
decisões administrativas em sentido contrária que se tornaram definitivas em data
anterior à da publicação do Acórdão no RE 730.462/SP, decidido definitivamente
na sistemática de repercussão geral, o implica a reprodução obrigatória pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, § 2o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001408/2002-31
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001408/2002-31

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Pedidos de Ressarcimento, no valor total de R$
901.110,07, combinado com Pedidos de Compensação, referente a créditos do IPI apurados nos
1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 2001 e 1o trimestre de 2002, nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99
e IN SRF n° 33/99.
Por meio de despacho decisório a autoridade fiscal reconheceu parte do direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 773.389,48, e homologou parcialmente a compensação
declarada. Os indeferimentos tiveram fundamento na utilização indevida de créditos de IPI,
referentes a entrada de material de consumo, compras de bens do ativo imobilizado, amostras
grátis, produtos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus e créditos de IPI lançados em
duplicidade.
Além das divergências acima citadas, constatou-se que para o 1° trimestre de
2002 está incluso o valor R$ 78.226,15 objeto do processo n° 10840.001499/2002-12, referente a
consumo de energia elétrica.
Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade para pleitear a revisão da decisão e o deferimento de seu pedido de
ressarcimento, com os argumentos:
1. Não concorda com a glosa efetuada sobre os créditos oriundos dos produtos
isentos provenientes da Zona Franca de Manaus, contudo, não fez objeções em relação às demais
glosas;
2. Há cobrança em duplicidade por parte do fisco, pois além da glosa de créditos
efetuadas no presente processo de ressarcimento (decorrentes das aquisições isentas da ZFM),
foi lavrado auto de infração no processo administrativo n° 15956.000128/2006-55, no valor de
R$ 109.088,39, no qual se efetuou as mesmas glosas (aquisições isentas da ZFM), contudo, a
autoridade fiscal não observou que tal crédito não fora utilizado e nem mesmo apropriado, pois a
contribuinte continuaria com saldo credor mesmo levando em conta as glosas efetuadas,
conforme aponta às folhas 428/430;
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001408/2002-31

3. O aproveitamento dos créditos em questão ocorreu em razão da aplicação e
respeito ao princípio constitucional da não-cumulatividade e também para manter a isenção de
IPI concedida por lei e não apenas transformá-la em um mero diferimento;
4. O entendimento acima encontra respaldo em julgados de tribunais superiores,
no CARF e na doutrina. Faz menção e transcreve os REs 212.482-2/RS e 350.446/PR.
Após, em 06/02/2007, a contribuinte apresentou petição na qual apresenta a
quitação de débitos mediante a apresentação de DARF e pedidos de compensação com créditos
próprios, e ao final, requereu a extinção dos débitos remanescentes ao presente processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório da
contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/03/2002
DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS NÃO ONERADOS PELO IPI.
É inadmissível, por total ausência de previsão legal, a apropriação, na escrita fiscal do
sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a insumos isentos, não tributados ou
sujeitos à alíquota zero, uma vez que inexiste montante do imposto cobrado na operação
anterior.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á matéria não impugnada aquela que não for expressamente contestada,
considerando-a reputada como incontroversa e insuscetível de ser trazida à baila em
momento processual subseqüente.
PROVAS. APRESENTAÇÃO. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que o sujeito
passivo possuir (artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou premissas para o julgamento e fundamentou sua
decisão com o que segue:
1. No presente processo não há qualquer discussão sobre lançamento de IPI ou
constituição de crédito tributário, portanto, as questões levantadas pela contribuinte quanto ao
auto de infração apontado no processo administrativo n° 15956.000128/2006-55, por não serem
pertinentes à presente discussão, e não foram apreciadas;
2. Inexiste cobrança em duplicidade, pois no presente processo houve
reconhecimento parcial do direito creditório que implicou a homologação parcial da
compensação vinculada. Assim, a exigência é do débito não compensado neste processo;
3. A compensação apresentada para a extinção dos débitos reconhecidos não é
objeto de julgamento neste processo administrativo;
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001408/2002-31

4. A contribuinte não contestou as glosas de crédito de IPI referentes aos materiais
de consumo, bens do ativo imobilizado, amostra grátis e créditos lançados em duplicidade;
5. Os créditos que decorrem de aquisição de insumos isentos oriundos da ZFM
não encontram respaldo na jurisprudência do STF colacionada (RE 551.244-4); ademais, nas
decisões deste Tribunal na matéria não há eficácia erga omnes;
6. Menciona o RE no 212.484-2 no qual voto proferido [trata-se de voto vista do
Min. Ilmar Galvão] asseverou que “a compensação só se dá com o que for cobrado, sendo
intuitivo admitir que, se nada foi cobrado na operação anterior, não haverá lugar para ela”; e
7. Transcreve a ementa do RE no 551.244-4 no qual reconhece a divergência
jurisprudencial naquele Tribunal acerca do direito ao crédito de IPI nas aquisições isentas, mas
ao final dá provimento ao recurso extraordinário da União
Em suma, assentou a decisão de piso que por falta de previsão legal, não é
possível que seja admitido crédito do IPI que não tenha sido pago na aquisição do insumo
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa todas as
matérias e argumentos suscitados em manifestação de inconformidade para ao final requerer:
1) seja julgado procedente o Recurso Voluntário;
2) Seja julgado improcedente a glosa efetuada no crédito ora recorrido e que o
valor correspondente seja homologado para efeito de compensação dos débitos ali apontados.
3) Seja o Processo Administrativo de pedido de Compensação homologado em
toda sua totalidade e determinado o arquivamento do mesmo.
4) Seja o Auto de Infração contido no Processo Administrativo no
15956.000128/2006-55, cujo valor da glosa foi cobrado em duplicidade, anulado em sua
totalidade bem como os Juros e multas ali apontados.
5) Seja o alegado provado por todos os meios em direito admitidos, inclusive
documentais, caso outros, além daqueles que estão sendo juntados nesta data, venham a surgir.
6) Protesta por sustentação oral.
7) Seja, dado integral provimento ao presente recurso, para o fim de ser decretada
a insubsistência do valor não homologado no processo Administrativo 10840.0014081/2002-31
de compensação de créditos.
Ressaltam-se matérias não tratada em 1a instância relacionada ao direito à
correção monetária sobre os créditos de PIS e Cofins a partir do protocolo dos pedidos de
ressarcimento até a data de sua efetiva utilização.
É o relatório.
Voto
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001408/2002-31

Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
De início há de se estabelecer algumas premissas de julgamento, pois que, como
já explicitada na decisão de 1a instância, não foram objeto de análise conforme se depreende da
Informação Fiscal.
O presente processo julga apenas homologação parcial da compensação que
inicialmente o instruiu, juntamente como o pedido de ressarcimento. A quitação de débitos por
meio de outra compensação utilizada para extinguir “saldo devedor” não está em litígio pois
sequer houve apreciação dessa nova compensação pela RFB. Portanto, não é matéria que
compõe a lide a petição (fls. 367/370) e documentos que a instruem.
Reafirma-se o que fora dito no voto da decisão recorrida quanto ao julgamento do
auto de infração no processo no 15956.000128/2006-55, porquanto, além de não estar em
julgamento nesses autos qualquer lançamento, o referido processo já se encontra encerrado,
conforme será melhor abordado à frente.
O litígio que se traz à esta instância versa apenas sobre a possibilidade da
contribuinte ser ressarcido de saldos credores de IPI decorrentes das aquisições isentas de
insumos adquiridos de fornecedores localizados na Zona Franca de Manaus (ZFM) e utilizá-los
na compensação de débitos. Os demais créditos, conforme consta da decisão a quo não foram
contestado ou não fazem parte deste processo.
A contribuinte afirma que o processo em que se discute o mérito dos créditos é
este e não o de no 15956.000128/2006-55 em que foram glosados créditos e lavrado auto de
infração. Esse raciocínio está equivocado.
A decisão recorrida afirmou com acerto que neste processo não há qualquer
discussão sobre lançamento de IPI ou constituição de crédito tributário no processo n°
15956.000128/2006-55, e que as questões levantadas pela contribuinte quanto ao auto de
infração não seriam apreciadas nesses autos. Contudo, o equívoco (da DRJ) está em asseverar
que a discussão lá travada não tem pertinência com o presente processo.
No processo no 15956.000128/2006-55 a autoridade fiscal menciona todos os
processos de pedido de ressarcimento de créditos escriturados pela contribuinte e dentre eles o
que aqui está em julgamento. Dessa forma, procedeu à análise de cada um dos períodos e efetuou
as glosas de créditos que entendeu indevidos o que implicou a reconstituição da escrita fiscal
relativa ao IPI e resultou na lavratura de Auto de Infração.
Portanto, não é nesse processo de no 10840.001408/2002-31 que foram glosados
os créditos, quaisquer que sejam. De fato, o procedimento fiscal realizado nesses autos partiu das
glosas efetuadas no âmbito do processo no 15956.000128/2006-55 e sendo assim, não os
reconheceu (na verdade o reconhecimento foi parcial; integral apenas no tocante aos créditos de
aquisições isentas oriundas da ZFM), não se homologando a compensação na parcela em que se
pretendia extinguir os débitos declarados.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001408/2002-31

A Informação Fiscal elaborada neste processo (fls. 285/292) evidencia que a
auditoria fiscal em face da contribuinte foi iniciada com base no MPF no 0810900.2006.00559-1
e não realizou qualquer glosa de crédito neste processo, mas tão somente explicitou que os
valores seriam passíveis de glosa, o que de fato ocorreu exclusivamente no processo de lavratura
do auto de infração (no 15956.000128/2006-55). Corrobora esse fato o Despacho Decisório (fls.
293/294) prolatado com base na referida Informação Fiscal que expressamente delimita o
alcance daquela decisão em deferir parcialmente os pedidos de ressarcimentos e ressalva a
possibilidade da Fazenda Nacional proceder à exigência de débitos constatados. Eis o excerto do
Despacho:
Conforme informação de fls. 284/291, com a qual concordo, bem como da legislação
pertinente à espécie, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de ressarcimento de fls.
01105, no valor remanescente de R$ 773.389,48 , referentes ao 1 ° , 2° , 3° e 4o
trimestres/2001 e 1o trimestre/2002 , sem prejuízo de a Fazenda Nacional proceder,
quando necessária, à fiscalização do que lhe convier, para exigência de débitos que
venham a ser constatados. (grifei)
Esclarecidos os fatos, revela-se de crucial importância que o presente processo
está vinculado ao de no 15956.000128/2006-55 que verificou e glosou alguns dos créditos
registrados na escrita da contribuinte, e cujo efeito é o necessário acolhimento do que restou
decidido definitivamente no tocante aos crédito do IPI nas aquisições isentas oriundas da ZFM.
Entendo que o vínculo que une ambos os processos é de conexão pois que
procedente de um mesmo fato – a higidez (ou não) de um crédito apropriado pelo contribuinte
em sua escrita e apuração do IPI. [Seria incorreto, s.m.j, caracterizar o vínculo como decorrência
porquanto o processo que decidiu sobre o crédito teve sua formalização posterior àquele que
processou o pedido creditório; assim, não seria coerente afirmar que o segundo, no qual se aplica
as conclusões do primeiro, mas formalizado anteriormente, é decorrente. De qualquer forma a
atribuição de denominação é irrelevante para os efeitos que são próprios de cada um dos
processos].
E sendo vinculados, e conquanto não tenham sidos pautados ou sobrestados para
julgamento conjunto, o resultado do processo (no 15956.000128/2006-55) - de conclusão do
direito creditório - há de ser observado e respeitado no processo (no 10840.001408/2002-31) - de
utilização do pretenso crédito. Julgar o processo de ressarcimento/compensação de forma
contrária à proferida no de lavratura do auto de infração, equivale (tem o efeito de) afastar, ou
mesmo revogar, uma decisão administrativa sem que houvesse competência ou mesmo requisito
previsto em lei para dar-lhe o efeito de nula pelos julgadores administrativos.
Pois bem, impende conhecer do conteúdo da decisão definitiva no processo no
15956.000128/2006-55.
Consulta ao sistema do e-processo revelou suas fases processuais até a última
decisão, que se revela definitiva:
- No Acórdão no 3102-002.394, de 19/03/2015, negou-se provimento ao recurso
voluntário em que o voto assevera que “No caso sob análise, todavia, as operações de aquisição
dos insumos foram marcadas pela isenção (o que inclui as hipóteses de alíquota zero, como já
adiantado). Deixando o imposto de incidir na etapa anterior – já que, na isenção, a mutilação
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001408/2002-31

parcial da regra-matriz de incidência que impede a sua aplicação – , não há como se
reconhecer o direito ao crédito”;
- Interpostos Embargos de Declaração suscitou omissões em relação a matérias:
“1 - A decadência do direito do Fisco lançar o crédito tributário; 2 - a falta de motivação no
auto de infração e imposição de multa; 3 - o cerceamento de direito de defesa, e 4 - a prova
insuficiente”;
- O Acórdão em Embargos no 3302-003.722, de 28/03/2017, rerratificou e
integrou o acórdão embargado, sem efeitos infringentes, ou seja, não alterou a decisão em
relação à matéria crédito de aquisições isentas da ZFM;
- Em 26/07/2017 foi prolatado despacho e exame de admissibilidade de Recurso
Especial pela contribuinte o qual não fora conhecido;
- Em 27/12/2017 foi emitido Despacho de encaminhamento do processo à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de Inscrição em Dívida Ativa da União; e
- Após, o processo foi arquivado.
Diante do exposto, forçoso reconhecer a decisão no processo no
15956.000128/2006-55 que enfrentou o mérito do direito creditório e não reconheceu a
legitimidade de seu aproveitamento, eis que se tratavam de aquisições isentas oriunda de
fornecedores localizados na ZFM.
Vê-se que são fatos que irradiam a mesma consequência jurídica e reclamam
aplicação de idêntica regra jurídica nos processos em comento, e a decisão definitiva no primeiro
deles faz coisa julgada administrativa a qual não comporta sua rediscussão sob pena de causar
instabilidade nas relações jurídicas entre Fisco e contribuinte.
Assim, é de decorrência (e dependência) lógica e jurídica que a glosa dos créditos
nas aquisições de insumos isentos, ainda que oriundos da ZFM, sejam neste julgamento
observadas com a consequente manutenção da decisão recorrida em respeito à coisa julgada
administrativa, corolário do princípio constitucional da segurança jurídica, vez que ambos
(princípios) são tal como via de mão dupla, aplicam-se a favor ou a desfavor do administrado.
Neste sentido, trago em apoio a colação de dois precedentes deste CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO.
SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A coisa julgada administrativa (ou preclusão administrativa) está intimamente ligada
à necessidade de estabilização das relações jurídicas.
2. É, pois, postulado fundamental decorrente do princípio da segurança jurídica, para
implicar que matérias submetidas e decididas pela administração não podem mais ser
reexaminadas nesta esfera.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001408/2002-31

(Acórdão no 2402-005.363, processo no 10580.725447/2012-15, Relatoria do
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, decido por unanimidade de votos, sessão de
15.06.2016).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
REVISÃO
DE
MATÉRIA
COM
DECISÃO
DEFINITIVA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Ementa:
A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a rediscussão das
matérias de fato e de direito em outro processo na esfera administrativa, o que seria
muito mais que uma simples coisa julgada formal, a qual só impede a continuação da
discussão no mesmo processo. A legislação que rege o processo administrativo fiscal,
não prevê nenhuma possibilidade de revisão de matéria já decidida em última instância
administrativa.
(Acórdão no 3302-007.510, processo no 10880.720333/2010-24, Relatoria do
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, decido por unanimidade de votos, sessão
de 22.8.2019).
Todavia, surge outra questão que poderia ser tormentosa: a manutenção da
decisão definitiva no Acórdão no 3102-002.394 (PAF no 15956.000128/2006-55), decidida em
desfavor do contribuinte, em face da decisão proferida pelo STF no RE no 592.891/SP, na
sistemática de repercussão geral, que vem sendo adotada por este Colegiado nos julgamentos
acerca do direito ao crédito do IPI nas aquisições isentas de insumos provenientes da ZFM, que
se aplicada ao presente julgamento haveria de ser favorável ao contribuinte.
Antes da análise do ponto, reproduzo a tese de que trata o tema 322 da
repercussão geral do referido precedente do STF:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante
do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT".
Está-se diante de questão jurídica pertinente à possibilidade e à eficácia de se
manter ou excluir do ordenamento jurídico decisão transitada em julgado (administrativa, no
caso) fundada em norma declarada inconstitucional pelo STF.
Não obstante, o STF, na sistemática de repercussão geral, enfrentou a matéria e
firmou o entendimento de que suas decisões que declaram a inconstitucionalidade de preceito
legal não alcança as decisões pretéritas, incluindo as administrativas, julgadas de forma contrária
à norma declarada inconstitucional. Trata-se do RE no 730.462/SP, com trânsito em julgado em
15/09/2015, que reproduzo:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA
DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE
AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001408/2002-31

CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA
PARA
SUA
REFORMA
OU
DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a
consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema
de direito.
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao
julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos
administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-
se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art.
102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma
examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no
Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge
atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os
pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada
inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo
Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da
ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo
prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos
futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato
continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no
caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da
Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a
superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a
inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela
sentença é insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015)
Sob o tema 733 de repercussão geral, a tese foi assim estabelecida:
“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou
rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que
tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a
propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o
respectivo prazo decadencial (art. 495)”.
Depreende-se do julgado que a eficácia executiva da decisão do STF que declarou
a inconstitucionalidade de norma (decisão administrativa, no caso), tem como termo inicial a
data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É,
consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.418 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.001408/2002-31

essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente
declarada inconstitucional.
A decisão administrativa que denegou o direito ao crédito nas aquisições de
insumos isentos da ZFM, o Acórdão no 3102-002.394, foi prolatada em 19/3/2015, portanto, em
data anterior ao julgamento do RE no 730.462 (de 28/5/2015). Assim, estando a decisão proferida
no referido Acórdão do CARF incólume à automática reforma pelo indigitado RE, seus efeitos
continuam a irradiar no tocante à vedação ao créditos pleiteados no presente processo.
E tratando-se de decisão na sistemática de repercussão geral, aos julgadores do
CARF impõe-se a aplicação do que restar decidido pelo STJ e STF na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C, do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041, do CPC/2015, a teor do que prescreve o
disposto no § 2o do art. 62 do RICARF1.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital